Tribunal: TJDFT
Processo: 0734806-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734806-84.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDA: EDNA RODRIGUES DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. INDENIZATÓRIA. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. VALORES A MENOR. BANCO DO BRASIL S/A. LEGITIMIDADE PASSIVA. 1. A repetição na apelação dos fundamentos já deduzidas na inicial ou a simples reprodução de julgados relacionados ao tema não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando os argumentos expostos no recurso são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença. 2. O Banco do Brasil possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda em que se discute má gestão de valores e descontos não autorizados na conta vinculada ao PASEP, porquanto ostenta a função de administrador dos recursos. 3. Preliminar rejeitada. Apelo conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos artigos 5o da Lei Complementar no 8/1970, à Lei 9.365/1996, 4o e 12, ambos do Decreto 9.978/2019, 109, inciso I, da Constituição Federal, e 64, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, ao argumento de que as questões relativas à revisão do saldo da conta PASEP da parte recorrida, com a discussão sobre índices, taxas de juros e rendimentos, apresentados no presente feito sob a rubrica de danos materiais não estão sob o poder de deliberação e gestão do Banco do Brasil, e sim sob responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e da Corte Superior a título de paradigmas. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome da Sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta 5o da Lei Complementar no 8/1970, e 4o e 12, ambos do Decreto 9.978/2019. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), note-se que “A concessão de efeito suspensivo aos recursos extraordinários é medida excepcional que pressupõe a demonstração da existência concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora, devendo tais pressupostos serem avaliados com os olhos voltados para o recurso especial. 2.1. Nas hipóteses em que o recurso especial nem sequer foi interposto, somente se poderia analisar eventual excepcionalidade do cabimento do pedido se ao menos tivesse sido observada a regra do 1.029, § 5o, do CPC/2015, isto é, no caso em que o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao circunstancial apelo extraordinário tivesse sido aviado no Tribunal estadual e este, em evidente afronta à lei ou à jurisprudência, indeferisse o pleito, pois, do contrário, poder-se-ia incorrer em supressão de instância” (AgInt no TP 2.319/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 5/11/2019). Todavia, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso especial só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na Pet 12.384/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/2/2020. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017